Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
KÁTIA ABRÃO PIMENTA SERENO FIRMO apresenta oposição ao julgamento virtual e requer a consequente inclusão do feito em pauta presencial. A despeito dos judiciosos argumentos da parte e não obstante encontre respaldo legal, o pedido não obedeceu a um dos requisitos objetivos, materializados no artigo 4o, § 2o, da Portaria Conjunta 1029/2018, deste TJDFT, que assim dispõe: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: (...) V os com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento. (...) § 2o As solicitações do inciso V deverão ser apresentadas, por meio de peticionamento eletrônico nos autos, em até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário previsto para o início da sessão virtual. Nessa dogmática, conforme certidão de ID 21661170, o prazo para a objeção de parta virtual e a consequente inclusão em pauta presencial encerrou-se em 23/11/2020, às 12h30min. De outra sorte, o pedido foi realizado apenas no dia 24/11/2020. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 21647587. Publique-se. Intime-se.